Tribunal: TJSP
Processo: 1016566-29.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016566-29.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
DARIO PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016566-29.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 45.874
2
Voto no 45.874
Embargos de declaração no 1016566-29.2018.8.26.0405/50000
Comarca: Foro de Osasco
Embargantes: Dario Pereira de Souza
Embargado: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Vício
inexistente. Descabimento. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame. Finalidade de
reexame do mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade,
por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC.
Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo autor-apelante, de
v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagamento
de soma em dinheiro e de condenação a indenizar por danos morais,
reportada a negócio que o autor alega desconhecer e que culminou na
inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos
pleitos para declarar inexigível o débito objeto da demanda, afastado o
pedido de condenação a indenizar por danos morais.
Em razão da sucumbência tida como recíproca, cada parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016566-29.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 45.874
3
foi condenada a arcar com suas respectivas custas e com os honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
O v. acórdão concluiu pela modificação da r. sentença para
julgar procedentes os pleitos iniciais, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00, além da
totalidade do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
Busca o embargante sanar suposto erro material no v.
acórdão sob o pretexto de que ocorreu “reformatio in pejus”, pois a r.
sentença havia fixado os honorários advocatícios devidos pela ré-
embargada em 10% sobre o valor da causa (R$49.799,18) e o v. acórdão
os fixou em 20% sobre o valor da condenação (R$3.000,00).
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016566-29.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 45.874
4
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.
Importa destacar que não ocorreu “reformatio in pejus”,
porquanto o autor-embargante que na r. sentença de parcial procedência
havia sido condenado a arcar com parte das custas processuais e com os
honorários advocatícios do patrono da ré em quantia equivalente a 10%
sobre o valor da causa (R$49.799,18), no v. acórdão, sagrou-se vencedor
nos pleitos declaratório e indenizatório, recaindo sobre a ré a totalidade
do ônus sucumbencial.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016566-29.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 45.874
5
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a
questão federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei
expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É
entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo tribunal de origem
das questões jurídicas envolventes da regra positiva tida por violada,
para se ter o prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016566-29.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 45.874
6
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator